Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005040-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), MARINA SCAFF FERRO SCHWABE - CPF: 053.288.111-78 (AGRAVANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MONICA SCAFF FERRO SCHWABE - CPF: 053.288.461-25 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SOJA – PRELIMINAR
falta de interesse processual
– REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO -
DEFERIDA – ÁREA

ESTIPULADA NA CPR - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
–
DESVIO DE SOJA – MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a impugnação da Agravante, defendendo que liminar não foi inteiramente cumprida, ainda, que ausente a certidão do Sr. Oficial de Justiça certificando o integral cumprimento, a matéria encontra-se controversa.

A decisão deve ser mantida, ante a demonstração de direito do Agravado, ou seja, a existência da obrigação, bem como o prazo de entrega para uma quantidade bastante relevante de soja.

As alegações de que não houve prova de desvio ou ainda, da conduta do Sr. Oficial de Justiça, que tanto destaca nas razões do recurso, devem ser analisados pelo juízo “a quo” em momento oportuno, posto que demandam instrução probatória para serem dirimidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINA SCAFF FERRO SCHWABE e MONICA SCAFF FERRO SCHWABE em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1001309-76.2022.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão fundada em Alienação Fiduciária – proposta por AGRICOLA ALVORADA S.A – deferiu a busca e apreensão de 2.673.142 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois) quilogramas de soja, equivalentes a 44.552,37 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula trinta e sete) sacas de 60kg, devendo o produto ser depositado em mãos do representante do requerente, o qual será o responsável na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado.

Inconformada, em suas razões as Agravantes alegam em síntese, que a Agravada alega ser credora das Agravantes Cédula de Produto Rural (CPR no 34/2022 – SOJA) e seu Aditivo, com promessa de entrega da quantia de 3.372.240 (três milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta) quilogramas, equivalente a 56.204 (cinquenta e seis mil duzentos e quatros) sacas de produto (soja), referentes a safra 2021/2022, com período de entrega de 20/02/2022 a 28/02/2022.

Aduziram, que as Agravantes tinham entregado ‘tão somente’ 639.098 (seiscentos e trinta e nove mil e noventa e oito) quilogramas de soja, equivalente a 10.651,63 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um vírgula sessenta e três) sacas de soja; Ainda, que as Agravantes estariam ‘desviando’ soja objeto da garantia da Agravada, anexando esta última - como ‘PROVA’ deste desvio - fotos de um determinado caminhão supostamente carregando na lavoura daquelas e posteriormente descarregando em determinado armazém.

Ainda, que teria havido o vencimento antecipado da obrigação, tendo em vista ‘a descoberta do desvio’ e a notificação das Agravantes e seus Avalistas (id: 77817702, 77817704, 77817706 e 77817709); 3. – Por tais argumentos/razões, pleiteou a busca e apreensão da soja objeto da garantia da CPR, o que lhe foi deferido (id: 77906081) sem a devida comprovação do suposto ‘desvio’, bem como sobre uma área dezenas de vezes maior do que aquela consignada como local de desenvolvimento da lavoura na referida Cédula de Produto Rural, como será demonstrado doravante.

As Agravantes alegam não estar comprovado qualquer desvio do produto objeto da garantia da CPR firmada em favor da Agravada.

Ainda, que inobstante a decisão deferir a busca “no local de formação da lavoura”, faz referência no mesmo tópico à Matrícula no 1.116 do RGI de Vila Rica-MT, que tem 119.826 ha (CENTO E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), enquanto a área objeto da garantia da Agravada é de 1.124 ha (um mil cento e vinte e quatro hectares), devidamente circunscrita em determinado perímetro (id: 77817694, pág. 3, item 9.4, subitem 9.4.1.1).

Sustentam a reforma da decisão, ante a inexistência de desvio de cargas da lavoura; que os documentos apresentados pela Agravada foram produzidos unilateralmente e não comprovam o alegado desvio.

Aduzem, que conforme laudo subscrito pelo Engenheiro Agrônomo Alisson Henrique Spricigo de Souza, que acompanha o desenvolvimento da lavoura das Agravantes, até a data de 28 de fevereiro de 2.002, tinham sido colhidos 331 ha (trezentos e trinta e um hectares) da lavoura, que representava 29,45% (vinte e nove vírgula quarenta e cinco por cento) do total da área plantada (1.124 ha – hum mil cento e vinte e quatro hectares).

Consignam que o mandado foi devolvido e a certidão tem data de 03 de março de 2.022! Não houve continuidade no cumprimento da decisão interlocutória por parte da Agravada, o que mostra de forma inequívoca que inexistia qualquer desvio de cargas por parte das Agravantes, pois, caso contrário, teria a Agravada contratado máquinas, operadores e caminhões (com acompanhamento do Oficial de Justiça) para colher e transportar o produto objeto da sua garantia.

Que a Agravada tomou ciência da decisão interlocutória no dia 25 de fevereiro de 2.022, não tendo dela recorrido, deixando o Oficial de Justiça devolver o mandado de busca e apreensão logo após a tentativa inexitosa de apreender quaisquer quantidades de grãos, pois não havia qualquer carga desviada pelas Agravantes.

Alegam, que como não houve manifestação da Agravada a respeito da tentativa de apreensão de soja, através de ato ordinatório datado de 04 de março, a Secretaria do Juízo (PRIMAVERA DO LESTE) intimou-a para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Cumprida a intimação, sobreveio nos autos repentinamente uma nova certidão do Oficial de Justiça (VILA RICA).

Consignam que o Oficial de Justiça está a serviço da Agravada, não subordinado às decisões do Poder Judiciário. Que sequer na última certidão mencionou que se tratava de um complemento da primeira. Como poderia ter citado as Agravadas (e avalistas) se a decisão do Juízo (em conformidade com a legislação pertinente) determinou que a citação deveria se dar “COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR”

Questionam qual a segurança jurídica para as Agravantes, se a primeira certidão não menciona a citação de Marina, pelo que a Agravada foi intimada a se manifestar! Na sequência, durante o prazo que a Agravada tinha para se manifestar (no Juízo da Comarca de Primavera do Leste), é lançada nova certidão do Oficial de Justiça de Vila Rica mudando o curso do processo e respectivos prazos.

Asseveram que a Agravada reitera a apreensão da carga de soja (de terceiros), a qual foi indeferida expressamente pela decisão interlocutória agravada; ainda,

que nessa manifestação, a Agravada somente faz referência à parte da certidão do oficial de justiça cujo cumprimento não era objeto do MANDADO JUDICIAL (apreensão da carga do caminhão placas QBK-5525, ignorando solenemente que não foi encontrado soja desviado da lavoura das Agravantes em qualquer armazém da Região, seja em seus nomes e/ou de seus avalistas, bem como que não houve a CITAÇÃO das partes lá requeridas (não é surpresa, pois, ao que ‘solta aos olhos’, após intimados a se manifestar sobre a citada certidão, pediram informalmente para o Oficial de Justiça – como se fosse seu preposto, não servidor do Poder Judiciário – para lançar nova certidão ‘do nada’ nos autos).

Aduzem que outra criação de Oficial de Justiça é a afirmação de que a colheita teria se iniciado em 27 de fevereiro, pois, como demonstrado pelos relatórios de emissão de Notas Fiscais (pelas Agravantes) e de recebimento dos grãos (pela Agravada), a colheita se iniciou no final do mês de janeiro/2022, tendo entregas a partir do dia 06 de fevereiro/2022 em diante (documentos anexos);

Ressaltam que as datas de emissão das Notas Fiscais pelas Agravantes não necessariamente coincidem com as de recebimento dos grãos pela Agravada, tendo em vista que a lavoura fica na cidade de Santa Cruz do Xingu/MT e a entrega é realizada na cidade de Confresa/MT, que fica a mais de 200 Km (duzentos quilômetros) de estradas de terra (lama) da Fazenda; Desta forma entre o carregamento na lavoura e a descarga nos armazéns da Agravada existem vários fatores a se considerar.

Quanto a área objeto de desenvolvimento da lavoura, conforme consta na CPR que o local de desenvolvimento da mesma seria em uma área de 1.124 ha (um mil cento e vinte e quatro hectares), circunscrito ao perímetro nela consignado; que a área está inserida dentro do perímetro da Fazenda Santa Filipina, objeto da Matrícula Imobiliária no 1.116, com 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES).

Destaca que a área da matricula 1.116, RGI de Vila Rica/MT, existe cerca de 40.000 mil hectares de lavoura e soja formada, colhida e/ou por colher, portanto, que se faz necessário delimitar o alcance de eventual busca e apreensão na lavoura das Agravantes, fixando expressamente o perímetro consignado na CPR.

Discorre sobre os requisitos para concessão da tutela.

Requerem o recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, com os documentos que o acompanham.

Recebido o presente Recurso, requer-se em caráter monocrático seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão ora agravada, determinando-se por este Egrégio Tribunal, alternativamente:

A imediata revogação da liminar de busca e apreensão concedida, face aos fatos e fundamentos apresentado.

A delimitação expressa de que qualquer ato de busca e apreensão decorrente da presente demanda – caso se proceda no local de formação da lavoura - somente poderá ser realizado dentro do perímetro descrito e determinado na Cédula de Produto Rural no 34/2022 – SOJA e seu Aditivo, de emissão das Agravantes, ou seja, não em toda a área da Fazenda Santa Filipina (Matrícula no 1.116, do RGI de Vila Rica/MT),

Acaso não seja dado provimento monocraticamente ao presente Agravo, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da tramitação do feito e do cumprimento da liminar concedida na decisão objurgada, até final decisão de mérito do presente;

Ainda, acaso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, requer seja deferida parcialmente a pretensão recursal em antecipação de tutela, determinando-se que eventual busca e apreensão da soja alienada fiduciariamente se dê SOMENTE (por obviedade) nos Armazéns da Região e no local de desenvolvimento da lavoura, ou seja, na área de 1.124 ha (um mil cento e vinte e quatro hectares), dentro do perímetro na Cédula de Produto Rural fixado, tendo em vista que a Matrícula 1.116, do RGI de Vila Rica – MT, tem área total de 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), e cerca de 40.000 ha (quarenta mil hectares) cultivados por diversas pessoas/empresas; E) Seja determinada a intimação da Agravada na pessoa de seus ilustres procuradores, para que respondam ao Agravo, no prazo legal, querendo (CPC, art. 1.019, II);

F) Processado o Agravo de Instrumento na forma da lei, com base nas razões colacionadas, seja o mesmo provido integralmente, para reformar a decisão de ID 77906081, ora agravada, nos seguintes termos alternativos, por ser medida de JUSTIÇA: 1 – revogar integralmente a liminar de busca e apreensão concedida, face à total inexistência de qualquer desvio – pelas Agravantes - do produto objeto da garantia da Agravada; 2 – ultrapassado o pedido anterior, seja delimitada expressamente que qualquer ato de busca e apreensão decorrente da demanda de piso, só poderá ser realizado dentro do perímetro descrito e determinado na Cédula de Produto Rural no 34/2022 – SOJA e seu Aditivo, não em toda a área cultivada da Fazenda Santa Filipina (Matrícula no 1.116, do RGI de Vila Rica/MT, que possui 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), e cerca de 40.000 ha (quarenta mil hectares) cultivados por diversas pessoas/empresas.

A liminar foi concedida em parte (id.n.o 122873489).

Contrarrazões (id.n.o 125892668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINA SCAFF FERRO SCHWABE e MONICA SCAFF FERRO SCHWABE em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1001309-76.2022.8.11.0037 – Ação de Busca e Apreensão fundada em Alienação Fiduciária – proposta por AGRICOLA ALVORADA S.A – deferiu a busca e apreensão de 2.673.142 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois) quilogramas de soja, equivalentes a 44.552,37 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula trinta e sete) sacas de 60kg, devendo o produto ser depositado em mãos do representante do requerente, o qual será o responsável na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado.

Em contrarrazões o Agravante suscitou preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de a liminar já havia sido totalmente cumprida e finalizada; posto que, foi colhida a quantia de 2.467.272 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e duzentos e setenta e dois) quilogramas de soja, equivalentes a 41.121,2 (quarenta e mil, cento e vinte e um virgula dois) sacas de soja de 60kg.

Assim, a falta de interesse processual do agravante, tendo em vista que a ordem já foi finalizada, razão pela qual não haveria como revogar o cumprimento integral dela, sendo que o grão perseguido já se encontra depositado na credora, neste momento, agravada.

Considerando a preliminar suscitada pelo Agravado, foi determinada a intimação da Agravante para devida manifestação (id.n.o 136913683).

Assim, a Agravante se manifestou (id.n.o 138456177) alegando que não há perda de interesse por parte da Agravante pelo fato de que a liminar não foi cumprida, o que teria que ser devidamente certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Pois bem.

A Agravante, em sede recursal, por sua vez, pretende a reforma a decisão de ID 77906081, ora agravada, nos seguintes termos alternativos:
1
– revogar integralmente a liminar de busca e apreensão concedida, face à total inexistência de qualquer desvio – pelas Agravantes - do produto objeto da garantia da Agravada;
2
– ultrapassado o pedido anterior, seja delimitada expressamente que qualquer ato de busca e apreensão decorrente da demanda de piso, só poderá ser realizado dentro do perímetro descrito e determinado na Cédula de Produto Rural no 34/2022 – SOJA e seu Aditivo, não em toda a área cultivada da Fazenda Santa Filipina (Matrícula no 1.116, do RGI de Vila Rica/MT, que possui 119.826,00 ha (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS HECTARES), e cerca de 40.000 ha (quarenta mil hectares) cultivados por diversas pessoas/empresas.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Inicialmente, quanto a preliminar de falta de interesse processual, suscitada pela parte Agravada em contrarrazões, e impugnada pela Agravante, tenho que

a mesma não prospera, posto que, ante a impugnação da Agravante, defendendo que liminar não foi inteiramente cumprida, ainda, que ausente a certidão do Sr. Oficial de Justiça certificando o integral cumprimento, a matéria encontra-se controversa.

Rejeito, pois, referida preliminar.

No mérito, a Agravante defende basicamente a ausência de prova quanto a alegação de desvio de soja.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do recurso.

“(...)

A mora está devidamente comprovada, através das notificações de ids no 77817704, 77817702, 77817706 e 77817709.

Assim,
DEFIRO LIMINARMENTE

a busca e apreensão

de
2.673.142 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois) quilogramas de soja,
equivalentes a 44.552,37 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula trinta e sete) sacas de 60kg
, devendo o produto ser depositado em mãos do representante do requerente, o qual será o responsável na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, a ser
a ser cumprida:

01) No local de formação da lavoura (matrícula n. 1.116 do RGI de Vila Rica-MT);

02) No armazém da empresa 7Sete Agroindustrial (Rodovia BR 158, S/N, KM 598, em Porto Alegre do Norte - MT CEP: 78.655-000;

03) Nos armazéns da região, com relação aos produtos depositados em nome de quaisquer das requeridas, ou ainda em nome de terceiros desde que proveniente da lavoura objeto da alienação fiduciária.

Por outro lado, indefiro o pedido de que a busca e apreensão seja feita nos armazéns da região buscando pela placa QBK-5525, vez que tal caminhão pode transportar produtos de qualquer pessoa.”

Mister destacar, que incontroverso nos autos, a existência da CPR N.o 34/2022, emitida pela Agravante em favor da Agravada, com promessa de entrega de 2.625.000 (dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil) quilogramas de soja, equivalente a 43.750 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta) sacas de 60kg; bem como de seu aditivo onde aumentaram a quantidade da promessa de entrega para 3.372.240 (três milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta) quilogramas de soja, equivalente a 56.204 (cinquenta e seis mil, duzentos e quatro) sacas de 60kg.

Assim, extrai-se que juízo deferiu a busca e apreensão de
2.673.142 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois) quilogramas de soja,
equivalentes a 44.552,37 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois vírgula trinta e sete) sacas de 60kg
, com base nas alegações e documentos apresentados pela Agravada em sua petição inicial.

Assim, entendo que a decisão deve ser mantida, ante a demonstração de direito do Agravado, ou seja, a existência da obrigação, bem como o prazo de entrega para uma quantidade bastante relevante de soja.

Mister consignar que as alegações de que não houve prova de desvio ou ainda, da conduta do Sr. Oficial de Justiça, que tanto destaca nas razões do recurso, devem ser analisados pelo juízo “a quo” em momento oportuno, posto que demandam instrução probatória para serem dirimidas.

Conforme destacado acima, a
análise do presente recurso se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, mantenho a busca e apreensão deferida pelo juízo de
2.673.142 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois) quilogramas de soja
, determinando, no entanto, que a mesma seja efetivada na área de 1.124 ha, conforme previsto item “9.4. Local onde será desenvolvido Produto Rural”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023